Tribunal: TJDFT
Processo: 0708166-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708166-71.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GEORGIOS JOANNIS PAPPAS, PATRICIA VASSILIKI PAPPAS TOSCANO COSTA, NAFSICA PAPPAS AGRAVADO: DALVA BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA, RICARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por GEORGIOS JOANNIS PAPPAS, PATRICIA VASSILIKI PAPPAS TOSCANO COSTA e NAFSICA PAPPAS contra a decisão ID origem 185229468, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0735294-97.2023.8.07.0001, movida por DALVA BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA e RICARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA, ora agravados. Na ocasião, o Juízo deferiu a penhora de 3 (três) imóveis dos executados. Nas razões recursais, os agravantes requerem: [...] a) Seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo a execução até o julgamento dos embargos à execução opostos; b) Seja reformada a r. decisão agrada para determinar que seja recebido como garantia o imóvel indicado pelos executados, IMÓVEL: Lote no 04 da Quadra 09, no Loteamento JARDIM CÉU AZUL, Valparaízo/GO, matrícula 13.193 (ID 181619711); c) Seja reformada a r. decisão agravada para afastar a penhora dos imóveis indicados pelos exequentes; d) Caso não seja aceito o item “b” acima, que seja então determinada a penhora em somente um bem dos indicados na r. decisão agravada, qual seja, o imóvel ID 185140451, de mat. n.o 31.975, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Lote de terreno no 01, do Conjunto “F”, da Quadra 02, do Setor de Oficinas Norte (SOF/Norte), Brasília – DF; [...] g) Seja conhecido e dado provimento ao presente agravo, para reformar a r. decisão monocrática, na forma dos pedidos acima; [...] (Grifo de origem). Preparo recolhido. A tutela de urgência recursal foi parcialmente deferida na decisão ID 58873020. Os agravados juntam contrarrazões, nas quais pugnam pelo não provimento do recurso. Na decisão ID 63744522, foi determinada a suspensão do presente feito até 2/3/2025, em razão da suspensão do processo de origem decretada pelo Juízo de 1o Grau (ID origem 209730191). Decorrido o prazo, os autos foram conclusos a este Relator, que determinou a expedição de ofício ao Juízo de 1o Grau para que informasse as medidas que seriam adotadas naquela instância (despacho IDs 69687990 e 72627666). Em resposta, o Juízo prestou, inicialmente, as informações constantes no ID 72427568 e, posteriormente, comunicou a prolação de sentença no ID 73549069. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Com efeito, consoante informado pelo Juízo de 1o Grau, foi proferida sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, c/c. art. 771, parágrafo único, ambos do CPC. A extinção decorreu da celebração de acordo extrajudicial entre as partes e da ausência de inadimplemento no período de suspensão concedido, o que afastou a exigibilidade da obrigação e, consequentemente, a necessidade de prosseguimento da execução (ID 73549069). Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto deste recurso e, consequentemente, da ausência de interesse recursal. Ante o exposto, não conheço o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 3 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator